Tribunal: CARF
Processo: 15940.001078/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.001078/2010-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.886 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
VALDECIR JOSE JACOMELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 06-47.430, pela 6a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, às fls. 568/575:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
(fls. 485/496) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios 2006, 2007 e
2008 no valor total de R$ 315.613,00, sendo:
Imposto - R$ 148.562,35
Juros de Mora (calculados até 30/11/2010) - R$ 55.628,90
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15940.001078/2010-89
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

Multa Proporcional (passível de redução) - R$ 111.421,75
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal às
fls.474/484, e o enquadramento legal, no Auto de Infração, às fls.489/490, versando
sobre as seguinte infrações:
001. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. De acordo com o Termo
de Verificação Fiscal, foram assim tributados os depósitos efetuados nas contas
correntes do contribuinte que tiveram sua origem identificada como pagamentos pela
prestação de serviços da empresa VJ Jacomelli Representações S/S Ltda, da qual é
sócio, e que não foram por ele devolvidos à empresa e nem mesmo coincidem com os
lucros distribuídos conforme escrituração apresentada, submetendo-se à tributação
específica nos termos do § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430/96.

002. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA . Os demais depósitos cuja
origem não foi comprovada foram autuados na forma do artigo 42 da Lei no 9.430/96.

No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o enquadramento
legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fl. 495.
Cientificado do Auto de Infração em 23/12/2010 (fl. 497) o Contribuinte apresentou, em
25/01/2011, a impugnação de fls.503/512, instruída com os documentos de fls. 513/563,
na qual traz as alegações a seguir sintetizadas:
Alega que as conclusões do Fisco não levaram em consideração aspectos contábeis e
fiscais relevantes e que permitiriam uma melhor compreensão da destinação dada aos
valores ora considerados, e, por conseguinte, de suas conseqüências tributárias.
Quanto aos valores com origem comprovada, afirma que a VJ Jacomelli Representações
S/C Ltda era optante pelo lucro presumido, sendo-lhe facultada distribuir lucros e
dividendos conforme resultado apurado através de escrituração contábil, nos termos do
art. 48, § 2o da IN SRF 93/97.
Considerando que os valores creditados ano a ano em sua conta corrente, no valor total
de R$ 420.626,28, são oriundos de faturamento da empresa e, como a empresa possuía
lucros acumulados e disponibilidade para promover esses pagamentos através do saldo
de caixa, no mesmo período, no total de R$ 427.734,36, argumenta que a empresa
possuía recursos que suportavam com sobras os valores depositados diretamente na
conta bancária do impugnante e que foram devidamente tributados como receita pela
pessoa jurídica.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

Defende que o simples fato de a mencionada receita, por conta e ordem do representante
legal da pessoa jurídica ter sido depositada em sua conta corrente pessoa física não pode
levar o fisco a pretender efetuar nova tributação nessa pessoa física. Se as empresas para
as quais prestou serviços tivesse efetuado o depósito na conta corrente da pessoa
jurídica, o destino final dos recursos teria ocorrido da mesma foram quando da
transferência para a sua conta pessoa física na condição de distribuição de dividendos.
No que diz respeito aos valores sem origem comprovada no total de R$ 184.619,48,
recorre à distribuição de dividendos contabilizada em 30/12/2005, no montante de R$
116.000,00 e em 28/12/2006 no montante de R$ 139.617,53, mas esclarece que a falta
de coincidência de valores e datas com os depósitos deve-se ao fato de que as datas
contabilizadas foram usadas apenas como referência para efeito de baixa contábil do
saldo de lucros acumulados, não traduzindo a realidade financeira ocorrida.
Também diz que do faturamento “líquido de retenções tributárias” da empresa VJ
Jacomelli Representações S/C Ltda sobrou um montante de R$ 130.946,60 que não
foram vinculados à sua movimentação financeira, mas que também corresponderiam
aos créditos sem origem comprovada.
A autoridade julgadora manteve a autuação por omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício, pois não houve a escrituração da distribuição de lucros em
análise ao Livro Razão.
Com relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, aplicou a
Súmula CARF no 61, e excluiu os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, que
montaram a: R$ 27.622,83 (2005), R$ 6.380,00 (2006) e R$ 2.861,91 (2007).
Ciência postal em 5/8/2014, fls. 578.
Recurso voluntário formalizado em 3/9/2014, fls. 587/620.
O recorrente explica que os depósitos bancários identificados tiveram origem da
prestação de serviços da empresa VJ Jacomelli Representações S/S Ltda.
Para demonstrar isto, elaborou tabela que relaciona empresa tomadora de serviços,
nota fiscal, data, valor, tipo de receita e indicação de onde está escriturado.
Depois, afirma haver vício formal na infração de depósitos bancários de origem
não identificada, diferencia renda de rendimento, regime de caixa do regime de competência e
apresenta a origem dos recursos depositados: distribuição de lucros, pró-labore, saldos constantes
na declaração de ajuste anual e em cadernetas de poupança.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

Duas foram as infrações apontadas pela autoridade lançadora: omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Em relação a primeira infração, o contribuinte esclareceu que “os recursos
depositados na conta pessoa física são referentes a receitas obtidas pela pessoa jurídica,
devidamente escrituradas em sua contabilidade. Tendo em vista que a empresa não possuía conta
bancária, os depósitos eram depositados na conta da pessoa física com a finalidade de
compensação dos cheques recebidos”.
A autoridade lançadora, de seu turno, complementa que “todos os valores
justificados através de emissão de notas fiscais de prestação de serviços, emitidas pela empresa
V. J. Jacomelli Representações S/C Ltda, CNPJ 04.477.986/0001-47, foram depositadas na conta
corrente n. 5040-2, Banco Bradesco, pertencente à pessoa física”.
Ante a coincidência de datas e valores dos depósitos bancários efetuados na conta
da pessoa física com as notas fiscais de prestação de serviços apresentadas durante a fiscalização,
a autoridade lançadora concluiu, em meu entender com razão, não se tratarem de distribuição de
lucros e dividendos, até por não haver coincidência de datas e valores registrados nos livros
fiscais e contábeis. Somou a isto o fato de o contribuinte não haver devolvido à pessoa jurídica a
receita depositada em sua conta e então concluiu o pagamento de valores a outro título que não
distribuição de lucros e dividendos.
Em relação a segunda infração, de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, o contribuinte destaca o lançamento, em
1/2/2006, de R$ 13.977,70, que se trata de pagamento efetuado à empresa V. J. Jacomelli
Representações S/C Ltda, no mesmo molde daqueles que resultaram na infração anterior, logo,
com origem não comprovada.
Com base nos fatos e fundamentos contidos na acusação fiscal, a tributação não
decorreu da impossibilidade de distribuição de lucros e dividendos, mas da confirmação de que
os pagamentos pela prestação de serviços eram realizados diretamente na conta da pessoa física e
não da pessoa jurídica.
Contudo, a autoridade lançadora não verificou a eventual e possível ocorrência de
bis in idem, que, neste caso, decorreria da tributação de rendimentos na pessoa física já
oferecidos à tributação pela pessoa jurídica, até o limite legal de distribuição de lucros e
dividendos, por ter o recorrente afirmado que os valores foram contabilizados e os tributos
devidos recolhidos na pessoa jurídica, nos termos das fls. 381/408. Aqui incluído, também, o
depósito bancário de origem não comprovada de R$ 13.977,70 em 1/2/2006.
Caso houvessem sido escriturados e tributados escorreitamente na pessoa jurídica
e esta pudesse distribuir legalmente lucros e dividendos aos sócios, não é a mera não devolução
dos valores ou mesmo a não coincidência de datas e valores que desnaturaria a natureza destes
depósitos.
Portanto, para espancar toda e qualquer dúvida relacionada a este particular, voto
no sentido de o julgamento ser convertido em diligência para que a repartição de origem ateste
se os depósitos bancários que resultaram na infração de omissão de rendimentos do trabalho sem
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

vínculo empregatício e o citado depósito bancário de origem não comprovada de R$ 13.997,70
(de 1/2/2006) já foram oferecidos à tributação pela V. J. Jacomelli Representações S/C Ltda, nas
bastantes DCTFs, bem como se esta empresa optante do lucro presumido poderia, nos termos da
legislação de regência, distribuir lucros e dividendos, sem incidência de imposto, como afirma na
peça recursal. Ao término, elabore relatório circunstanciado, oportunizando ao contribuinte
prazo para manifestar-se. Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em
pauta de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital